Tribunal: TJDFT
Processo: 0740527-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Revisão criminal. Pena. Individualização. Reformatio in pejus.

Acórdão que, em recurso exclusivo da defesa, na individualização da pena, adota fração que agrava a pena do acusado contraria o art. 617 do CPP, comportando revisão criminal. Revisão criminal procedente.